Tribunal: TJSP
Processo: 0004410-54.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0004410-54.2019.8.26.0158, da Comarca de Santos, em
que é agravante NELSON JOSÉ FRANÇA DOS SANTOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004410-54.2019.8.26.0158 - Voto no 37801 – M
2
.Agravo em Execução no 0004410-54.2019.8.26.0158
Origem: DEECRIM UR7 / Santos
Magistrada: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves de Bonis
Agravante: NELSON JOSÉ FRANCA DOS SANTOS
Agravado: Ministério Público
Voto no 37801
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Pena privativa de
liberdade substituída por restritiva de direitos -
Agravo não instruído com os documentos que
comprovariam o alegado pela Defensoria - Peças
essenciais - Impossibilidade de apreciação do recurso,
ante a inexistência de elementos essenciais à sua
análise - Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo em execução interposto
por NELSON JOSÉ FRANCA DOS SANTOS contra r. decisão
do MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR7 da Comarca de
Santos, que converteu a pena restritiva de direitos imposta ao
agravante no PEC no 0004343-89.2019.8.26.0158 (processo de
origem no 0038017-04.2013.8.26.0050 - 26a Vara Criminal - Foro
Central Criminal Barra Funda), em privativa de liberdade, pelo
mesmo prazo da primeira, nos termos do artigo 181, § 1o, alínea
"e", da Lei de Execução Penal, fixando, desde o regime
semiaberto para o cumprimento da reprimenda (fls. 23 dos autos
de execução).
Alega o agravante que não era caso de
reconversão da pena, na medida em que no presente caso não era
a hipótese trazida nos arts. 181 e 44, § 5o, do Código Penal uma
vez que nunca deu início ao cumprimento ao cumprimento das
penas restritivas, devendo ser suspensa a execução da 2a
execução, para que seja iniciada após o cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004410-54.2019.8.26.0158 - Voto no 37801 – M
3
privativa
de
liberdade.
Requer,
destarte,
que
sejam
restabelecidas as penas restritivas de direitos objeto da 2a
execução, suspendendo-se a execução dessas reprimendas até o
TCP das penas privativas de liberdade (fls. 01/10).
Processado e contra-arrazoado o agravo (fls.
13/17), a decisão combatida restou mantida (fls. 19), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo reconhecimento da
nulidade da decisão, porque não precedida de reconversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade; e, no
mérito, se manifestou pelo desprovimento do agravo (fls.
27/30).
Relatei.
Antes mesmo da questão suscitada pelo
ilustre subscritor do parecer ministerial, há ponto fundamental
que impede o conhecimento do recurso.
É que os autos se encontram desprovidos de
peças informativas imprescindíveis à análise das alegações
contidas nas razões recursais.
Com efeito, as alegações da Defensoria
Pública se baseiam no fato da pena reconvertida ser o objeto da
2a execução, bem como no fato de que sequer iniciou o
cumprimento da pena restritiva de direito, e, portanto, alegando
que não seria a hipótese dos arts. 181 e 44, § 5o, do Código
Penal.
Entretanto, não providenciou a juntada aos
autos das sentenças relativas aos processos mencionados nas
razões recursais.
Não bastasse, no termo de interposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004410-54.2019.8.26.0158 - Voto no 37801 – M
4
recurso não indicou qualquer peça a ser trasladada (fls. 01).
A magistrada de primeiro grau determinou a
vista à agravante para que trasladasse as peças (fls. 11),
contudo, nada foi indicado ou juntado.
E tais documentos são imprescindíveis ao
julgamento do recurso.
Com efeito, nos termos do art. 587 do CPP,
aplicado analogicamente ao agravo em execução, quando o
recurso houver de subir por instrumento, deve sempre constar
do traslado, a decisão recorrida, como peça imprescindível ao
exame da inconformidade, a certidão de intimação do
recorrente, se por outra forma não for possível verificar-se a
oportunidade do recurso, e o termo de interposição.
Da análise do referido preceito deflui ser
das partes a obrigação de corretamente instruir o agravo,
indicando, no respectivo termo de interposição, as peças que
devem acompanhar o recurso, in verbis:
“Art. 587: Quando o recurso houver de subir por
instrumento, a parte indicará, no respectivo termo,
ou em requerimento avulso, as peças dos autos de
que pretenda traslado.”
Sendo obrigação do agravante, descabe, a
este Tribunal, suprir a deficiência com eventual determinação
de diligências.
Destarte,
é
impossível
proceder-se
ao
correto juízo de admissibilidade, não podendo ser conhecido o
recurso, porque deficientemente instruído.
Nesse sentido, tem decidido este Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004410-54.2019.8.26.0158 - Voto no 37801 – M
5
Tribunal de Justiça:
“EMENTA: Agravo em Execução - Manutenção da
sustação cautelar do Livramento Condicional Recurso
objetivando o restabelecimento do benefício -
Agravo não instruído adequadamente - Ausência de
elementos suficientes à análise do pedido Recurso
não
conhecido.”
(Agravo
em
Execução
n.o
0273471-51.2012.8.26.0000, Rel. Moreira da Silva,
8.a Câm. Crim., j. em 07.03.2013).”
Assim, inviável a análise do mérito do
recurso, eis que não instruído com os documentos necessários.
Posto isto, NÃO CONHEÇO do recurso.
EDISON BRANDÃO
Relator